Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-16.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002163-16.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, IZAYHARA KATHERINE DANTAS NUNES, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: SAMUEL DIAS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ROBSON BARRETO FEDULO

ACORDÃO

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. IMPULSO PELO EXEQUENTE. INÉRCIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 240, §§ 1º E 3º, CPC. SÚMULA 106 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Com base na natureza jurídica da relação negocial, aplica-se ao caso concreto a norma inserta no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê o prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício do direito de ação;

II. A cota final do contrato venceu no dia 31/7/2015 e a ação foi distribuída em 14/8/2015;

III. Para que haja a configuração da prescrição intercorrente, entretanto, para além do decurso do prazo de cinco anos, a paralisação processual deve decorrer de desídia ou inércia da parte interessada em promover os atos e diligências que lhe competia, situação não evidenciada nos presentes autos;

IV. Incidência da Súmula 106 do STJ, e do 240, §§ 1º e 3º, CPC;

V. Precedentes desta Corte;

VI – Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8002163-16.2021.8.05.0113
, em que figura apelante,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL-PREVI
e apelados
SAMUEL DIAS DA SILVA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora

Sala de sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça